Tribunal: STF
Processo: RE 1506272
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE FILIAÇÃO E UNICIDADE SINDICAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
    1. O cumprimento individual de sentença tem origem na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. 
    2. Durante o período de inadimplemento do demandado, a autora optou por filiar-se ao SINPOL/DF, por isso carece de legitimidade para executar individualmente a sentença proferida na ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, em observância aos princípios da unicidade sindical e liberdade de associação (art. 8º, incisos II e V, da Constituição Federal). 
    3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 24).
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido quanto à parte impugnada no presente recurso (Doc. 19, fls. 2-5):
    “Trata-se de apelação interposta em face à sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença requerido por FRANCISCO FIDELMAN ALVES DE LIMA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 
    Na origem, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 
    Pugnou pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 16.990/95, que suspendeu o benefício alimentação instituído pela Lei n. 786/94 e em favor dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Requereu o pagamento dos valores correspondentes ao benefício pelo período suprimido. 
    A sentença julgou parcialmente os pedidos formulados pelo SINDIRETA/DF, apenas para condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (ID 49255507 – Pág. 9). 
    FRANCISCO FIDELMAN ALVES DE LIMA requereu o cumprimento individual da sentença e o juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 49255528): 
    […]
    Inconformado, FRANCISCO FIDELMAN ALVES DE LIMA interpôs apelação (ID 49255530). 
    Sustentou sua legitimidade ativa, porque o fato de existir sindicato específico da categoria dos policiais civis, não afastaria a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA/DF, no que diz respeito à representação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 
    […]
    Inicialmente, cumpre mencionar que a Constituição Federal assegura a livre associação sindical aos servidores públicos. Confira-se: 
    […]
    Lado outro, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à extensão subjetiva dos efeitos da condenação para todos os membros da categoria independentemente de sua filiação ao sindicato da classe (RE 883642): 
    […]
    Da mesma forma, a Suprema Corte firmou entendimento pela possibilidade de desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas em sindicatos representantes de categorias específicas, sem que isso configure ofensa ao princípio da unicidade sindical: 
    […]
    Nesse cenário, diante de eventual conflito de representatividade, deve prevalecer o princípio da liberdade de associação sindical, de forma a assegurar ao servidor de uma determinada categoria a faculdade de filiar-se ao sindicato ao qual se sente representado, o que também deve observar o princípio da unicidade sindical (art. 8º, inciso II, da Constituição Federal). 
    No caso dos autos, as fichas financeiras demonstram que a recorrente exerceu seu direito à escolha da entidade sindical e optou por filiar-se ao SINPOL, com contribuições mensais àquela entidade de classe desde janeiro de 1996 (IDs 49255509 - Págs. 1 a 6). 
    Conforme se vê, durante a totalidade do período de inadimplemento do demandado, a demandante optou pela vinculação ao SINPOL/DF, por isso carece de legitimidade para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sob pena de violação aos princípios da unicidade sindical e liberdade de associação.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, FRANCISCO FIDELMAN ALVES DE LIMA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, XXXV e LV; e 8º, II, III e V, da CRFB/1988.
    Argumenta que “o fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral, isso porque o SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que o Recorrente, que ocupava o cargo de agente, na PCDF, encontra-se devidamente representado pelo referido sindicato” (Doc. 26, fl. 11).
    Assevera que “conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento” (Doc. 26, fl. 12).
    Aduz que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda” (Doc. 26, fl. 13).
    Pontua, ainda, que “malgrado a alegação de que o Recorrente ocupa o cargo de policial, ele também é representado pelo SINDIRETA/DF, ainda que não filiado à entidade, uma vez que é servidor integrante da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, o v. Acórdão deve ser reformado no sentido de garantir ao Recorrente o direito de pleitear o presente cumprimento de sentença individual” (Doc. 26, fl. 17).
    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “para julgar procedente o pedido da inicial, garantindo ao Recorrente a legitimidade ativa para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença individual em ação coletiva, promovida pelo SINDIRETA/DF, entidade representativa de todos os servidores públicos da Administração Direta e Indireta, Autarquias e Fundações do Distrito Federal” (Doc. 26, fl. 18). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 26, fls. 5-8):
    “15. Nos termos do § 3º, acrescentado ao artigo 102, III, da CRFB, pela EC nº 45/04, bem como nos termos do art. 1.035, do CPC, o Recorrente demonstra, neste item preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, aptas a ensejar a admissibilidade do apelo. 
    16. Os fatos aqui narrados já foram amplamente debatidos, tem repercussão geral, cuja matéria já foi de apreciação nesse C. STF, senão vejamos:
    […]
    17. Não se tem dúvida de que o Acórdão combatido viola o Art. 8º, II, III e V da CF.
    18. Noutro giro, a Repercussão Geral é classificada como um instrumento processual que possibilita o acesso à mais alta Corte do país, o STF.
    19. Assim, com fulcro nos entendimentos supracitados, há de se concluir que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral, econômica, política, social ou jurídica, (CPC, Art. 1.035, §§ 1º e 2º), eis que a decisão dessa Suprema Corte é relevante não apenas às partes do processo, mas que os efeitos da decisão poderão afetar todos os Servidores Públicos do Distrito Federal.
    20. Sob o aspecto econômico, Nobres Ministros, por se tratar de um direito que engloba todos os servidores público do DF, é notório, a questão ora debatida, unicidade sindical, viola, sobretudo, o Art. 5º, caput, e o Art. 8º, II, III e V, ambos da CF.
    21. Como já dito anteriormente, há outras categorias de servidores públicos do DF que poderão ser atingidos, economicamente. Nesse sentido, há de se reconhecer a repercussão geral quão a esfera econômica.
    22. Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, uma vez que a matéria envolve direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, de modo que se verifica que a controvérsia possui relevância perante a sociedade.
    23. Ademais, a relevância social se verifica, no presente caso, quando esta Corte Suprema, interpreta o Art. 8º, II e III, assim como o inciso V, do mesmo artigo, da CF.
    […]
    24. Ou seja: é livre a associação a qualquer sindicato. E como já decidido por E. STF, não há impedimento em haver mais de um sindicato na mesma base territorial. 
    25. A repercussão geral na esfera política se enxerga pela relevância da matéria relacionada materialmente com a Constituição Federal, pois diz respeito à organização sindical. E a CF, obriga a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º, VI, CF).
    26. Nesse sentido, há expresso reconhecimento da repercussão geral quão a relevância política sobre o caso ora em julgamento.
    27. Quão a jurídica, a repercussão geral está caracterizada porque a decisão desse C. Supremo Tribunal Federal, poderá impactar a todos os servidores públicos da administração direta e indireta do DF.
    28. Logo, a matéria deste Recurso Extraordinário é relevante para a coletividade dos servidores públicos do DF, do ponto de vista jurídico, pois coloca em debate o princípio da unicidade sindical, não freando o servidor de estar, na mesma base territorial, filiado tão somente a uma única representação, o que violaria, sem dúvida, o Art. 8º, V da CF.
    29. Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral econômico, político, social ou jurídico.
    30. Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante esse Colendo Supremo Tribunal Federal.”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 30).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    Conforme acima narrado, trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o qual manteve a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença requerido pelo ora recorrente nos autos de ação coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, uma vez que o autor é filiado ao SINPOL/DF, sendo, portanto, parte ilegítima para propor a execução.
    No RE, sustenta-se que o fato de ser filiado a outra entidade não impede o recorrente de usufruir o benefício obtido pelo sindicato dos servidores em geral.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente